Tribunal: STF
Processo: Rcl 66637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.678-MC E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 843.989/PR, TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos por Valdomiro Lopes da Silva Junior, em 9.4.2023, contra decisão pela qual negado seguimento à presente reclamação, ajuizada contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por alegado desrespeitado ao assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    2. Em seus embargos de declaração, Valdomiro Lopes da Silva Junior anota que a presente reclamação volta-se contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que “manteve [su]a condenação (...) por ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 (‘LIA’) e a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos do art. 12, III, da LIA” (fl. 1), em alegada contrariedade às decisões prolatadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    Sustenta que “a jurisprudência consolidada deste STF entende ser cabível Reclamação a fim de preservar a autoridade de decisão liminar proferida em sede de ações de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade (…) Ou seja, a incidência desse primoroso fundamento ao caso concreto deveria implicar não a negativa de seguimento da Reclamação, mas sim a procedência, ao menos parcial, do pedido principal, para suspender a incidência concreta da sanção perante o Embargante” (fl. 2).



    Argumenta que, “em sede de Reclamação Constitucional, o trânsito em julgado da decisão proferida em processo originário implica a inadmissibilidade da Reclamação (…) Assim, não há outra forma de garantir a observância do que decido por esta Suprema Corte, em sede de controle abstrato e concentrado, na ADI 6.678 que não o ajuizamento desta Reclamação neste exato momento (antes do trânsito em julgado da decisão final dos autos originários)” (fl. 3).



    Relata que, em casos análogos ao presente, foram deferidas medidas liminares ou julgadas procedentes as reclamações, pelo que requer sejam acolhidos os embargos de declaração, “a fim de que seja sanada a contradição acima detalhada, com a reconsideração da r. decisão embargada, a fim de que a presente Reclamação seja processada e julgada ao menos parcialmente procedente (ou que seja deferida ao menos a liminar), para sustar os efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos, ao menos até o julgamento do mérito da ADI 6.678” (fl. 4, e-doc. 45).



    3. Em 22.4.2023, o embargante informou ter a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, referendado a decisão liminar deferida pelo Ministro Flávio Dino na Reclamação n. 66.284, “cas[o] absolutamente idêntic[o], de forma que aquela mesma conclusão jurídica adotada pela C. 1ª Turma, deve ser aplicada neste caso” (fl. 4, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. Na espécie, não se comprova omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão questionada não contém contradição. 



    6. Não se negou seguimento à reclamação pela ausência de interesse jurídico do embargante. A decisão embargada limitou-se a indicar que a sanção de perda temporária dos direitos políticos somente produz efeitos concretos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992. Essa circunstância lançaria dúvida sobre a existência de interesse jurídico em se propor antecipadamente reclamação para suspender os efeitos de sanção que ainda não produz concretamente o efeito que se busca afastar. 



    7. Diferente do que parece sugerir o embargante, não se refutaram a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão prolatada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678-MC. 



    Anotou-se que o deferimento da medida cautelar naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade deu-se para se cumprir a finalidade de acautelar situações em que a condenação por improbidade administrativa ainda não tivesse transitado em julgado, mas que poderiam vir a transitar antes da conclusão do julgamento do mérito daquela ação. Assim, se a sentença condenatória transitasse em julgado depois da decisão que suspendeu, com eficácia ex nunc, a “vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992, a perda temporária dos direitos políticos não se operaria concretamente até que se sobreviesse o julgamento do mérito daquela ação direta.



    8. Como ressaltado na decisão embargada, não houve declaração de inconstitucionalidade do preceito legal alusivo à suspensão temporária dos direitos políticos dos agentes condenados por atos de improbidade administrativa, mas tão somente a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.



    A natureza provisória e cautelar da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678 não tem o condão, como parece sugerir o embargante, de anular de imediato decisões pelas quais imposta a suspensão temporária dos direitos políticos, mas apenas impedir que essa sanção produza seus efeitos concretos até que o mérito daquela ação seja julgado. 



    A argumentação do embargante sugere tentativa de antecipar os efeitos de futura decisão de mérito na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678, para extirpar, desde logo, a sanção que lhe fora imposta na origem.



    9. Assevera o embargante que “o trânsito em julgado da decisão proferida em processo originário implica a inadmissibilidade da Reclamação (…) Assim, não há outra forma de garantir a observância do que decido por esta Suprema Corte (...) na ADI 6.678 que não o ajuizamento desta Reclamação.”



    Como assinalado, antes do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 576.01.2021.027356-08, não é possível afirmar que a suspensão temporária dos direitos políticos produzirá efeitos sobre o reclamante. A reclamação, admitida nesses termos, assumiria nítido caráter preventivo e antecipatório, a vincular a atuação judicial por esta imprópria medida.



    10. A reclamação teve seu seguimento negado pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados pelo reclamante, pois os atos do Superior Tribunal de Justiça depois do deferimento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678, limitaram-se a tratar de questões processuais alusivas ao cabimento de embargos de divergência contra decisão pela qual não examinado o mérito da demanda.



    A controvérsia sobre a suspensão dos direitos políticos do reclamante sequer foi cuidada nas decisões proferidas depois da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678, pelo que não se comprovou descumprimento daquele ato pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Importa enfatizar, ainda, que a medida liminar deferida pelo Ministro Flávio Dino na Reclamação n. 66.284, referendada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pauta-se em exame preliminar e ainda superficial daquela reclamação, sujeito a modificação na apreciação do mérito da causa.



    11. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora